Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734442-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ MARQUES AGRAVADO: IGOR DONIZETE ALVES, CLAUDIA CAROLINA SANTOS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MÁRCIO LUIZ MARQUES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de despejo cumulado com cobrança de alugueres proposta pelo agravante em desfavor de IGOR DONIZETE ALVES, indeferiu a liminar de desocupação do imóvel, nos seguintes termos (ID 207829144, autos originários): Tendo em vista que, no presente caso, o contrato de locação entabulado entre as partes contempla uma das modalidades de garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91 (fiança), mostra-se descabida a concessão da vindicada liminar de despejo inaudita altera pars, consoante a regra do artigo 59, §1o, inciso IX, daquele Diploma legal, interpretado a contrario sensu, e o entendimento predominante deste Tribunal, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1046274, 07076223020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Advirto a parte requerente que deverá promover a publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ficando dispensada tal providência apenas se o(a) autor(a) for beneficiário(a) da justiça gratuita (art. 257, parágrafo único, c/c art. 98, §1o, inciso III, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Este processo tramitará durante as férias forenses. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Em suas razões recursais (ID 63052370), afirma que o juízo de origem indeferiu a liminar, ao fundamento de que existe cláusula contratual de fiança. Defende que o réu não paga os alugueres há oito meses, além de ter cometido infração contratual, pois sublocou o imóvel, sem consentimento do locador. Argumenta que o réu já desocupou o imóvel, sendo que atualmente está no bem uma senhora de nome “Cláudia”, a qual se nega a desocupá-lo. Informa que há infração contratual, pois é vedada a sublocação. Discorre sobre o direito ao despejo liminar. Defende que é caso de se adotar a tutela de evidência. Por fim, que seja concedido o efeito suspensivo ativo para conceder o despejo liminar. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o locador ajuizou ação de despejo com fundamento na falta de pagamento dos alugueres e infração contratual. Argumenta que o locatório não paga os alugueres vencidos desde fevereiro, além de ter sublocado o imóvel para terceira pessoa. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses nas quais é possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 59, § 1o, incisos I ao IX: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Observa-se que, nos autos de origem, o agravante afirmou a existência de dois fundamentos para o despejo liminar: a) ausência de pagamento dos alugueres; b) sublocação sem sua autorização. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, e examinando o contrato firmado entre as partes constata-se que contém previsão de fiança, conforme cláusula 16o do contrato locatício (ID 202276938, autos originários). Assim sendo, em razão de o contrato possuir garantia, não é possível o deferimento liminar do despejo postulado, com fundamento na ausência de pagamento dos alugueres. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 2. Não satisfeitos referidos requisitos, nenhum reparo à decisão agravada pela qual indeferido o pedido liminar de despejo 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678775, 07363033420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à alegação de infração contratual, consistente na sublocação do imóvel, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrada nos autos, ao menos nesta fase processual. Vejamos. O agravante afirma que houve a sublocação, sendo que, apesar das tentativas de solução extrajudicial do conflito, não houve acordo. Menciona, ainda, na exordial “que Cláudia, segue ocupando o imóvel de forma arbitraria e ilegal, causando inúmeros danos ao Requente, haja vista reclamação de outros inquilinos com intenção de encerramento de contrato uma vez que CLAUDIA tem se mostrado uma pessoa contendeira/barraqueira, inclusive já ameaçado inquilinos com arma branca” (ID 202275285, autos de origem). Em que pesem as alegações do agravante, compulsando os autos de origem, verifico que não foram juntados elementos indiciários da suposta sublocação. Observa-se que não há nenhum documento que indique que o locatário sublocou o imóvel. Com efeito, trata-se de prova simples e de fácil obtenção, que poderia ter sido demonstrada mediante a juntada das conversas com a sublocatária para que desocupasse o bem, já que houve tentativa de acordo extrajudicial. Ainda, poderiam ter sido juntadas as fotos, áudios e reclamações dos outros inquilinos. Todavia, no caso em comento, verifico que o agravante, nesta fase inicial, se limitou a meras alegações, sem demonstrar que houve sublocação do imóvel, ou, ao menos, indícios da sua ocorrência. Assim sendo, há controvérsia nos autos acerca da existência da sublocação, questão que demanda dilação probatória e formação do contraditório para apurar os fatos alegados, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. LEI N. 8.245/91. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento liminar para desocupação do imóvel comercial alugado em ação de despejo sujeita-se aos requisitos previstos no § 1o do art. 59 da Lei n.8.245/91. 2. A cognição exauriente deve ser prestigiada quando há elementos nos autos que demonstram a necessidade de estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, bem como a melhor dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1806082, 07404628320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DESPEJO LIMINAR. INCLUSÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de despejo com pedido liminar. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido liminar para promover o despejo, por não se afigurarem preenchidos os requisitos autorizadores do despejo liminar, na forma exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991 e indeferiu a assistência de Rosana Daher, proprietária do imóvel, uma vez que não se mostra configurado o interesse jurídico em assistir a parte autora na demanda. 1.2. Agravo interno interposto contra decisão que defere em parte o pedido de liminar. 2. Não merece reparo a parte da decisão que indefere o pedido de despejo liminar, porque a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991. 2.1. Observa-se que o contrato entabulado pelas partes prevê garantia contratual (fiadora), portanto, o mero inadimplemento contratual não pode ser justificativa para o deferimento de liminar, nos termos do 59, §1o, X, da Lei de Locações. 2.2. Ademais, a alegação de sublocação não ficou inequivocamente demonstrada nos autos. A constatação dessa situação demanda dilação probatória. 2.2.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja constatada a alegada sublocação em contrariedade ao contrato estabelecido pelas partes, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal. 3. A proprietária do imóvel figura como terceiro juridicamente interessado, porquanto é titular de direitos reais de uso, gozo, habitação, usufruto, entre outros (art. 1.225 do Código Civil). Este fato demonstra seu interesse em que a sentença seja favorável ao autor e, portanto, pode intervir no processo para assisti-lo. 3.1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. O parágrafo único do referido dispositivo acrescenta que "a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre". 3.2 Enfim. Admite-se a participação de terceiro como assistente desde que exista processo pendente e haja a demonstração de interesse jurídico na causa. 3.2. Inexistem motivos para rejeição liminar do pedido de atuação da proprietária como terceira interessada, na qualidade de assistente listisconsorcial, considerando que a sentença que for proferida no feito irá influir na relação jurídica entre ela e o adversário do assistido (art. 124 do CPC). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1213635, 07150620920198070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. SUBLOCAÇÃO E EDIFICAÇÃO ILEGÍTIMAS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso no aspecto. 2. A ação de despejo é regida por lei especial (Lei no 8.245/91), razão pela qual somente se mostra possível a ordem de desocupação liminar, fora das hipóteses por ela previstas, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Incabível, em sede de tutela de urgência, o pedido de despejo fundado em inadimplemento contratual, quando não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque a discussão acerca da sublocação, alegada ilegítima pelo locador, demanda o necessário contraditório no feito originário. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1237197, 07235678620198070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora